Tribunal: STF
Processo: RE 202268
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: Ofensa direta à garantia da coisa julgada pela
decisão da Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que decretou a
deserção de recurso ordinário, a despeito de expressa disposição do
acórdão do Tribunal Regional que, do pagamento de custas, isentara o
recorrente.
Extraordinário provido por contrariedade do art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal.